Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-05.2013.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003618-05.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[NILZA ALVES SANTANA CHAVEIRO - CPF: 000.725.531-46 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SUZELEN FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 219.861.458-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO - CPF: 034.971.181-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILZA ALVES SANTANA CHAVEIRO - CPF: 000.725.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública.

Comprovado que a gestação ocorreu antes do término do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

O direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez pauta-se em critério objetivo e, portanto, desnecessária a juntada da certidão de nascimento da criança, sendo suficiente a confirmação do estado gravídico da servidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzelen Fagundes Rodrigues, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação de Cobrança, por ela proposta, contra o Recorrido, para condená-lo ao pagamento do 13
o
salário e férias proporcionais, referentes ao período trabalhado no ano de 2012 (01.02.2012 a 28.12.2012), acrescidas do terço constitucional, corrigidas, monetariamente, a partir do vencimento de cada salário mensal (id. 35374471, págs. 01/07).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a estabilidade gestacional, prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, da ADCT, além de ser uma garantia constitucional à maternidade e à família, visa ao bem-estar da mulher.

Aduz que o direito à estabilidade gestacional independe da prova do nascimento com vida da criança, bastando a prova da confirmação da gravidez.

Sustenta que ficou comprovado nos autos que estava grávida e que recebeu a remuneração do mês de dezembro de 2012 e só voltou a ser contratada no dia 18/02/2013. Logo, tem direito ao recebimento dos salários, referentes a este período – 02 dias do mês de dezembro/2012, janeiro/2013 e mais 16 dias do mês de fevereiro/2013.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 35374480, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 35898484, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzelen Fagundes Rodrigues, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que Nilza Alves Santana Chaveiro e Suzelen Fagundes Rodrigues propuseram a Ação de Cobrança, contra o Município de Santo Antônio do Leste/MT, alegando, em apertada síntese, que, no ano de 2012, foram contratadas por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo Requerido, para o cargo de Professor.

Salientaram, na inicial, que a Autora Nilza Alves trabalhava, inicialmente, das 06:30 as 12:00 horas, mas que, a partir de 30 de julho de 2012, passou a laborar também das 13:00 as 17:15, tendo, portanto, direito ao recebimento de horas extras.

Sustentaram que a Autora Suzelen Fagundes Rodrigues trabalhou horas excedentes, quando substituiu a professor Sandra, deixando de receber a remuneração, referente ao mês de dezembro de 2012.

Afirmaram que ambas não receberam as férias acrescidas do terço constitucional e as gratificações natalinas proporcionais, após o término do ano letivo de 2012.

Defenderam, também, que a segunda Autora tem direito à estabilidade gestacional, posto que estava grávida no mês de dezembro de 2012, quando terminou o seu contrato.

A Julgadora
a quo
, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 35374471, pág. 01):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido a pagar as requerentes o 13
o
salário e as férias proporcionais referentes ao período laborado de 2012 (01.02.2012 a 28.12.2012), acrescidas do terço constitucional, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada salário mensal.

Contra essa decisão, Suzelen Fagundes Rodrigues interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Recorrente afirma que, na data de encerramento do contrato, ocorrido em 28/12/2012, estava grávida e, portanto, o pedido de reconhecimento da estabilidade gestacional deveria ter sido acolhido, com a determinação de pagamento do período de 29/12/2012 a 17/02/2013.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7
o
, inciso XVIII, estabelece, entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a "licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias", direito esse estendido aos servidores públicos, conforme a previsão do artigo 39, §3
o
.

O artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB, confere à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. Veja-se:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

I – (...);

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) (...);

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A estabilidade da gestante visa garantir, portanto, a permanência no emprego e não o direito à indenização por estar grávida.

A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, independentemente do regime jurídico laboral, a servidora faz jus à estabilidade provisória e à licença maternidade. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO – ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO – SÚMULAS 269 E 271/STF –

PRECEDENTES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999 – INOVAÇÃO RECURSAL 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.

Precedentes.

2. (...). (AgRg no RMS 27.308/RS, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 28/10/2013). (Negritei).

Vê-se, portanto, que, mesmo não sendo servidora pública, em sentido estrito, a pessoa contratada adquire estabilidade provisória, decorrente da gravidez.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o contrato temporário, celebrado entre as partes, tinha prazo determinado de
01/02/2012 a 28/12/2012
(id.
35374451, págs. 01/07).

O exame realizado pela Recorrente, no dia
18/12/2012
, confirmou a sua gravidez (id.
35374450, pág. 05). Assim, não há dúvidas de que ocorreu antes do termo final do contrato firmado com o Apelado.

Com efeito, se a Apelante ficou grávida, durante o período de validade do contrato, é certo que tem direito à estabilidade gestacional pleiteada, porque a legislação não exige a apresentação de certidão de nascimento da criança, mas apenas a
confirmação da gravidez.

Ademais, o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que o direito à estabilidade provisória da gestante é pautado em critério objetivo, bastando a comprovação da concepção no decorrer do contrato de trabalho,
in verbis
:

EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE. Município de Carapicuíba. Cargo em comissão. Nulidade.
Estabilidade provisória decorrente de gravidez
. Direito à indenização. Arts. 7º, XVIII e 39, § 3º da Constituição Federal c.c. art. 10, II, b do ADCT. Devido o pagamento de valores equivalentes aos vencimentos do cargo desde sua exoneração até cinco meses após o nascimento da criança.
Prova do nascimento. Desnecessidade. Direito da gestante que se pauta em critério objetivo. Suficiência da confirmação do estado de gravidez.
(...). (TJSP; Apelação Cível 1009956-79.2013.8.26.0127; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do julgamento: 15/02/2016; data de registro: 16/02/2016). (Destaquei).

Reconhecido o direito à estabilidade provisória, decorrente da gravidez da Apelante, cumpre assinalar que, em vista de ter firmado novo vínculo de trabalho com o Apelado – Contrato de Trabalho por Tempo Determinado n. 030/2013 (id.
35374450, págs. 08/10 e id. 35374451, pág. 01) –, em 18/02/2013, entendo que a indenização deve corresponder ao período de
29/12/2012 a 17/02/2013
.

Frise-se que o valor da indenização deve considerar a remuneração mensal recebida pela Apelante, à época, que deverá ser acrescido de juros de mora, de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança e da correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada remuneração mensal (REsp 1495146/MG – repetitivo).

Por fim, assevero que o provimento da Apelação implica alteração da sucumbência, já que a pretensão inicial foi procedente na sua totalidade. Logo, não há falar em sucumbência recíproca.

Nessa senda, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Suzelen Fagundes Rodrigues, para reformar a sentença e, de consequência, reconhecer seu direito à estabilidade provisória, decorrente da gestação, determinando o pagamento de sua indenização, correspondente à remuneração recebida, à época, que deverá ser acrescida de juros de mora, de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança e corrigida monetariamente pelo IPCA-E. Condeno, ainda, o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, na sua integralidade, no percentual estabelecido no ato sentencial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020